Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-53.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o réu/recorrido ao pagamento da quantia de R$ 2.125,97 (dois mil, cento e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos), devidamente corrigida, bem como das parcelas condominiais vencidas no curso do processo, até a data da prolação da sentença.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O recorrente sustenta, como fundamento para a reforma da sentença, que as parcelas condominiais vincendas devem ser incluídas até a efetiva satisfação da obrigação, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. Alega que a limitação “até a sentença” contraria a legislação e jurisprudência aplicável ao caso.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a inclusão, na condenação, das prestações que se vencerem no curso do processo até o efetivo cumprimento da obrigação.
5. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza paritária, motivo pelo qual incidem, no caso, as disposições do Código Civil e da legislação civil correlata.
7. O artigo 323 do Código de Processo Civil dispõe que, nas ações cujo objeto seja o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, as parcelas vencidas no curso do processo se consideram incluídas no pedido e devem integrar a condenação enquanto durar a obrigação.
8. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no processo no 0715584-36.2019.8.07.0000 (IRDR 14), firmou tese no sentido de que: “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do “quantum debeatur” mediante simples cálculo aritmético.”- Acórdão 1317518, 0715584-36.2019.8.07.0000, Relator(a): CARMELITA BRASIL, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 22/02/2021, publicado no DJe: 08/04/2021.
9. “Admite-se a inclusão, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético, conforme tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 14. Embora fixada no âmbito das ações de execução, a referida tese vem sendo estendida às ações de cobrança, em razão da natureza de trato sucessivo das obrigações discutidas e da possibilidade de apuração do valor devido por meio de simples cálculo aritmético.” – Acórdão 2030059, 0707289-37.2025.8.07.0020, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.
10. Entendo que, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, a adoção da referida solução prestigia os princípios da celeridade e da economia processual, consagrados no artigo 2o da Lei no 9.099/95, contribuindo para a racionalização do sistema e evitando a proliferação de demandas desnecessárias.
11. Assim, tratando-se de obrigação de natureza periódica, exigível mensalmente, e sendo o valor das parcelas apurável por simples cálculo aritmético, impõe-se a reforma da sentença para estender a condenação também às parcelas vincendas, até o efetivo cumprimento da obrigação.
V. DISPOSITIVO
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença, a fim de estender a condenação do recorrido, além das parcelas vencidas já reconhecidas, a todas as prestações condominiais que se vencerem até o efetivo cumprimento da obrigação, mantendo-se, no mais, os demais termos da condenação.
13. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 2o, da Lei no 9.099/95;
Art. 323, do Código de Processo Civil.

Jurisprudências Citadas: Acórdão 1317518, 0715584-36.2019.8.07.0000, Relator(a): CARMELITA BRASIL, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 22/02/2021, publicado no DJe: 08/04/2021. Acórdão 2030059, 0707289-37.2025.8.07.0020, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.